Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-46.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005763-46.2018.8.11.0003
APELANTE: WANDERSON MENDES SOUZA
APELADO: LOJAS AVENIDA S.A
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id.46111538).
Anote-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator